Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-08.2023.8.11.0108
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001310-08.2023.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO HIRIBERTO ZUFFO - CPF: 887.427.412-20 (EMBARGANTE), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0042-80 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0042-80 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MAURICIO HIRIBERTO ZUFFO - CPF: 887.427.412-20 (EMBARGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (EMBARGANTE), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO (“WASHOUT”) E À REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por
SIPAL Indústria e Comércio Ltda.
contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, reformando a sentença apenas para afastar o excesso de execução quanto ao valor principal, mantendo, todavia, a redução da multa de 40% para 10% sobre o valor principal, e deu parcial provimento ao apelo dos advogados do embargado para fixar honorários sobre o valor correspondente à redução da cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a natureza jurídica da obrigação executada (“washout”) e sua distinção em relação à cláusula penal; e
(ii) verificar se houve omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, especialmente no cálculo do proveito econômico obtido pelo embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza da cláusula “washout”, reconhecendo tratar-se de prefixação de perdas e danos, e não de cláusula penal, esclarecendo que tal obrigação visa preservar o equilíbrio econômico do contrato, não se sujeitando às limitações do art. 412 do Código Civil.

5.

Apesar disso, o colegiado entendeu aplicável, por analogia, o princípio da equidade que fundamenta o art. 413 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa e preservar o equilíbrio contratual, reduzindo proporcionalmente o montante devido.

6.

A decisão também apreciou a distribuição do ônus sucumbencial, considerando que o embargado decaiu da parte mínima dos pedidos, atribuindo integralmente a sucumbência à embargante.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação é suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme entendimento do STJ.

8.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

2.

A cláusula “washout” configura prefixação de perdas e danos, e não cláusula penal, podendo, contudo, ser mitigada pelo princípio da equidade para evitar enriquecimento sem causa.

3.

O órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação adotada é suficiente para embasar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 412, 413, 416, 421 e 422.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela empresa-embargante, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento de excesso de execução quanto ao valor principal, mantendo, contudo, a redução da obrigação de 40% para 10% sobre o valor principal, e também parcial provimento ao apelo interposto pelos advogados do embargado, para determinar que os honorários advocatícios, no montante de 10%, incidam sobre o valor correspondente à redução da cláusula contratual.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto
(i)
à natureza jurídica da obrigação executada (washout) e à sua distinção com a cláusula penal, bem como
(ii)
à redistribuição do ônus sucumbencial, especialmente quanto ao cálculo do proveito econômico obtido pelo ora embargado.

Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar pontos essenciais suscitados no recurso de Apelação, especialmente quanto à impossibilidade de determinar a redução da obrigação de 40% para 10% sobre o valor principal, porque a execução não teve por objeto a “
cláusula penal”
prevista na cláusula quarta, alínea “a” e sim a obrigação de "
washout
" (prefixações de perdas e danos) prevista na alínea "b" da mesma cláusula.

Aduz ainda que a obrigação buscada visa recompor o equilíbrio econômico do contrato e, portanto, não há onerosidade excessiva, de modo que não se lhe aplica a redução prevista no artigo 413 do Código Civil, que se destina especificamente às cláusulas penais.

Requer o prequestionamento dos artigos 412, 413, 416 (caput e parágrafo único), 421 e 422,
todos
do Código Civil e, no mérito, o provimento do recurso para, com efeitos infringentes, modificar a decisão embargada.

Em contrarrazões, os embargados sustentam a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, argumentando que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela empresa-embargante, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento de excesso de execução quanto ao valor principal, mantendo, contudo, a redução da obrigação de 40% para 10% sobre o valor principal, e também parcial provimento ao apelo interposto pelos advogados do embargado, para determinar que os honorários advocatícios, no montante de 10%, incidam sobre o valor correspondente à redução da cláusula contratual.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto
(i)
à natureza jurídica da obrigação executada (washout) e à sua distinção com a cláusula penal, bem como
(ii)
à redistribuição do ônus sucumbencial, especialmente quanto ao cálculo do proveito econômico obtido pelo ora embargado.

Contudo, ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão enfrentou de maneira clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Com efeito, o acórdão embargado expressamente consignou que:

"A cláusula que estabelece o pagamento da diferença entre o preço contratado e o preço de mercado na data do inadimplemento visa a recompor o equilíbrio econômico do contrato, permitindo que a parte adimplente adquira no mercado o produto não entregue, sem prejuízo financeiro. Não se trata, portanto, de penalidade propriamente dita, mas de mecanismo de preservação do equilíbrio econômico do contrato.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a validade de tais cláusulas em contratos de compra e venda futura de commodities, não as submetendo à limitação prevista no art. 412 do Código Civil ou no artigo 9o do Decreto no 22.626/1933.

Vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO ALEATÓRIO - TEORIA DA IMPREVISÃO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - JUROS DE MORA - MULTA - CLÁUSULA 'WASHOUT'. Não ofende o artigo 93, IX, da CF a decisão que, embora de forma sucinta, apresenta seus fundamentos de maneira clara e direta. De acordo com a Teoria da Imprevisão prevista nos arts. 478 e 479 do Código Civil, é cabível a resolução ou a revisão da relação contratual nas hipóteses em que fatos novos, extraordinários e imprevisíveis, alheios à vontade das partes, venham a tornar excessivamente oneroso para um dos contratantes o cumprimento das obrigações assumidas. O cenário atual imposto pela pandemia não se presta, por si só, para eximir as partes das obrigações livremente pactuadas, exigindo-se para tal, prova de que efetivo desequilíbrio contratual. A variação do preço da saca do café, bem como dos insumos agrícolas e da mão de obra, ocorrida após a celebração do contrato, não evidencia acontecimento extraordinário e imprevisível apto a propiciar a revisão da obrigação com alteração das bases contratuais, já que é da essência do próprio contrato.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a limitação imposta pelo art. 9o do Decreto n . 22.626/33 se aplica especificamente aos contratos de mútuo
. O percentual de juros moratórios, fixados em 2% ao mês na sentença recorrida, não merece reparos, por corresponder ao percentual normalmente utilizado em contratos da mesma espécie.
A cláusula "washout" impõe que o produtor cubra os custos do próprio inadimplemento, arcando com a diferença do preço estipulado no contrato de venda antecipada de café e o preço de mercado
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50014485020228130377, Relator.: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 23/01/2025, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2025)

Contudo, mesmo reconhecendo a natureza específica dessa obrigação, é necessário analisar se, no caso concreto, sua aplicação não resulta em onerosidade excessiva para uma das partes, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

No presente caso, a aplicação integral da cláusula resultaria em valor significativamente superior ao da obrigação principal, o que poderia configurar enriquecimento sem causa da parte embargada, em violação ao princípio do equilíbrio contratual
".

Diante de tal constatação, concluiu que:

“
Embora a obrigação em questão não seja tecnicamente uma penalidade, mas uma forma de prefixação de perdas e danos, o princípio da equidade que fundamenta o art. 413 do Código Civil deve orientar a interpretação e aplicação de todas as cláusulas contratuais
, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Nesse contexto, considerando a natureza e a finalidade do negócio, bem como o princípio do equilíbrio contratual,
entendo que a redução determinada na sentença, limitando a obrigação a 10% do valor principal, mostra-se adequada e proporcional, evitando o enriquecimento sem causa da parte embargada e preservando a função econômica do contrato
”.

Não se verifica, portanto, a alegada omissão
.

Ademais, o acórdão analisou detidamente as circunstâncias específicas do caso, considerando que o embargante decaiu de parte mínima dos pedidos formulados, de modo que atribuiu o ônus da sucumbência integralmente à ora embargante.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pela embargante (artigos 412, 413, 416 (caput e parágrafo único), 421 e 422,
todos
do Código Civil), verifica-se que o acórdão embargado, ainda que não tenha feito menção expressa a todos esses dispositivos, enfrentou de maneira suficiente as teses jurídicas neles contidas.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Assim, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS OS REJEITO
, por não verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, considero expressamente prequestionados os dispositivos legais mencionados pela embargante, ressaltando que o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente as teses jurídicas neles contidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025